Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autora busca nomeação para o emprego de Profissional de Suporte Metroferroviário – PSM – código 201 – Ocupação Assistente Administrativo, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva, posição número 60, no concurso da Companhia Metropolitana do Distrito Federal, Edital no 001, de 2013.

2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de ausência de similaridade entre a atividade de gestão, chefia e assessoramento em relação ao cargo pretendido; inexistência de irregularidade na contratação de comissionados; inocorrência de direito subjetivo à nomeação, além de expiração do prazo de validade do concurso (24/12/2018).

3. A autora interpôs recurso com pedido de concessão de gratuidade de justiça. Alega ilegalidade nas contratações comissionadas. Afirma que a ré teria sido condenada na ação trabalhista 0001289-22.2018.5.10.0005 a substituir os terceirizados por concursados devendo promover a convocação de 218 candidatos aprovados no concurso realizado em 2013, no prazo de um ano do trânsito em julgado da sentença, independente da data de expiração do concurso. Aponta existência de 30 vagas disponíveis para o cargo em questão e afirma que de acordo com tabela comparativa, os empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB cedidos ao Metrô/DF teriam as mesmas atribuições do profissional de Suporte Metroferroviário – PSM. Gratuidade de justiça deferida (Id 24335966).

4. Em consulta realizada no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região ação trabalhista 0001289-22.2018.5.10.0005 a que se refere a autora encontra-se em fase de recurso ordinário e adesivo, portanto, sem trânsito em julgado definitivo.

5. A tese fixada no julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, fixou que: “(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016, partes: Estado do Piauí versus Eugênia Nogueira do Rego Monteiro Villa e Antônio Caetano de Oliveira Filho). No caso, a autora/recorrente não se encaixa em quaisquer das três hipóteses elencadas na tese fixada.

6. O Edital n 1 – Metrô-DF, de 12 de dezembro de 2013, previa 24 vagas para o quadro de Profissional de Suporte Metroviário (PSM) Código 201 – Ocupação Assistente Administrativo (Id 24335349, p. 6). No entanto, a autora/recorrente foi aprovada na classificação número 60°, portanto, fora do número de vagas previsto em edital (Id 24335349, p. 1).

7. Não houve demonstração de preterição, seja por inobservância da ordem de classificação seja pela preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Sequer houve comprovação de contratação precária para suprimento de déficit de pessoal no cargo de PSM, tampouco, que os alegados comissionados exerceriam as mesmas atividades previstas no edital.

8. Conforme bem observado na sentença não houve demonstração de preterição arbitrária na espécie, pelo que não há como acolher a pretensão da autora, pois não há ilegalidade na conduta omissiva da administração em não nomeá-la.

9. Por fim, convém destacar que o concurso se expirou em 24/12/2018 e a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital o direito à nomeação. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1328785, 07051933120208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Cristiano Rodrigues da Rocha versus Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Metrô DF.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (Id 24335966). Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.